Tribunal: STJ
Processo: 1500135-21.2021.8.26.0189
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183538 - SP (2024/0447853-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEVERSON CORNETTIONI ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. VALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
182
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral dos Temas 181 e 182 do
STF e o inadmitiu em razão da violação reflexa e com
fundamento na Súmula 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que os Temas 181 e
182 do STF não deveriam ser aplicados ao caso, em
razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
1.3. Sustentou que a incidência da Súmula 279 do STF
mostrou-se indevida, pois o recurso extraordinário focou
na violação direta aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da individualização da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas 181 e 182 do STF
quando se discute a admissibilidade de recurso anterior
de competência do STJ e a dosimetria da pena-base
com a valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal.
art. 59
Documento eletrônico VDA52642336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: cd8714e8-17e3-422f-8e29-baeda4271bf5

2.2. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.3. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo
regimental
e
de
agravo
em
recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/11/2025
25/11/2025,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Documento eletrônico VDA52642336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: cd8714e8-17e3-422f-8e29-baeda4271bf5

Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: cd8714e8-17e3-422f-8e29-baeda4271bf5

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183538 - SP (2024/0447853-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CLEVERSON CORNETTIONI ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. VALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
182
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral dos Temas 181 e 182 do
STF e o inadmitiu em razão da violação reflexa e com
fundamento na Súmula 279 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que os Temas 181 e
182 do STF não deveriam ser aplicados ao caso, em
razão de existir ofensa direta à Constituição Federal.
1.3. Sustentou que a incidência da Súmula 279 do STF
mostrou-se indevida, pois o recurso extraordinário focou
na violação direta aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da individualização da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas 181 e 182 do STF
quando se discute a admissibilidade de recurso anterior
de competência do STJ e a dosimetria da pena-base
com a valoração das circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal.
art. 59
Documento eletrônico VDA52339292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 2cbd9340-630e-47f8-b3fc-dac7c78fe643

2.2. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.3. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo
juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.6. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo
regimental
e
de
agravo
em
recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 962):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APRECIAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
Documento eletrônico VDA52339292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 2cbd9340-630e-47f8-b3fc-dac7c78fe643

DOSIMETRIA. TEMA N. 182 DO STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N. 279 DO STF.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF porque o
recurso não discutiu pressupostos de admissibilidade de instância anterior, mas
violação direta de preceitos constitucionais, com destaque para a dignidade da
pessoa humana e a individualização da pena, além da presunção de inocência e
do devido processo legal.
Sustenta que o Tema 182 do STF também não incide, assim como é
indevida a aplicação da Súmula 279 do STF, pois não pretende reexame de fatos
ou provas. Afirma que a condenação se apoiou exclusivamente em mensagens
trocadas com corréus, sem prova idônea de associação estável e permanente, e
que houve ausência de fundamentação concreta na fixação do regime inicial, em
ofensa direta à Constituição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram oferecidas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, no que diz respeito à
2.
alegação de violação ao princípio do
, diante da inexistência de
in dubio pro reo
provas suficientes para embasar a condenação criminal, verifica-se que o STJ não
conheceu do recurso por entender que demandaria reexame do conjunto fático-
probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso
extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
Documento eletrônico VDA52339292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 2cbd9340-630e-47f8-b3fc-dac7c78fe643

atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
3. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 742.460-
RG/RJ, firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
art. 59
Documento eletrônico VDA52339292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 2cbd9340-630e-47f8-b3fc-dac7c78fe643

pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional" (Tema n.
182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante,
porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 922-923):
Quanto à dosimetria da pena, verifico que o Tribunal de origem
fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base em 1
/6 acima do mínimo legal, considerando a expressiva quantidade
de entorpecentes negociada pelo agravante (2kg), circunstância
que, nos termos do
da
deve ser
art. 42
Lei no 11.343/2006,
valorada com preponderância sobre as circunstâncias judiciais
previstas no
do Código Penal.
art. 59
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos
idôneos para a exasperação da pena-base nos delitos de tráfico e
associação para o tráfico.
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n.
art. 59
182 do STF.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Por fim, quanto à pretensão de se afastar a aplicação
4.
da Súmula 279 do STF, e ver reexaminada as questões da agravante e do regime
prisional, a insurgência não merece conhecimento porque, no ponto, o recurso
extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, tratando-
se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil, c/c o
o
art. 1.030
art. 3
do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Documento eletrônico VDA52339292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 2cbd9340-630e-47f8-b3fc-dac7c78fe643

Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO
EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral
(
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão
de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário,
enseja
a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso
extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se
agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código
art. 1.030
de Processo Civil c/c o
o do Código de Processo Penal.
art. 3
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/6/2021,
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
5.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 2cbd9340-630e-47f8-b3fc-dac7c78fe643

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.183.538 / SP
Número Registro: 2024/0447853-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001352120218260189 20240000612854
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLEVERSON CORNETTIONI ALMEIDA
ADVOGADOS
: BRUNO BARROS MENDES - SP376553
JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BRENO HENRIQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: RONALDO CORREIA DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEVERSON CORNETTIONI ALMEIDA
ADVOGADOS : BRUNO BARROS MENDES - SP376553
JOSÉ WALTER CORREIA TONCHIS - SP383958
Documento eletrônico VDA52623381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 159af301-8a7f-4f44-94e8-39f5d3e1e9d2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 159af301-8a7f-4f44-94e8-39f5d3e1e9d2